Tribunal: STF
Processo: HC 71491
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, 
   NA MODALIDADE TENTADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEDE DE 
   APELAÇÃO E DE REVISÃO CRIMINAIS - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS 
   CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - INOCORRÊNCIA 
   - DECISÃO FUNDAMENTADA - MENORIDADE DO RÉU DEVIDAMENTE 
   CONSIDERADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE - PRETENDIDA INVALIDAÇÃO 
   DA CONDENAÇÃO PELO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONSELHO DE 
   SENTENÇA, AO RECONHECER A EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS, TERIA 
   PROCEDIDO DE MODO INTEIRAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - 
   NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE NA VIA 
   SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.